Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708149-09.2023.8.07.0020 Número do processo na origem: 0708149-09.2023.8.07.0020 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA DESPACHO À parte apelante, para emendar sua peça recursal, uma vez que a apresentada em ID 50616289 encontra-se ilegível. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora